Tribunal: TJDFT
Processo: 0752381-60.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
ADMINISTRATIVO. PRETENSÃO DE ANULAÇÃO DE ATO ADMINISTRATIVO – REPROVAÇÃO EM EXAME DE DIREÇÃO VEICULAR – EXERCÍCIO DO PODER DE AUTOTUTELA PELA ADMINISTRAÇÃO – CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL – CONSEQUENTE CONFUSÃO DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO ON LINE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Defiro a gratuidade de justiça, com fundamento no documento de ID Num. 14337047 - Pág. 3.
2. É inconteste o poder da Administração Pública de anular os próprios atos diante da verificação de ilegalidade (Súmulas 346 e 473 do Supremo Tribunal Federal([1]).
3. Narrou a autora que em 05/10/2019 realizou provas práticas e teóricas para obtenção da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), categoria “B”, cujo resultado estava previsto para o dia 07/10/2019. Disse ainda que em consulta on line na manhã do dia previsto constatou que havia sido aprovada, mas que às 19:06h do mesmo dia consultou novamente o site do DETRAN/DF e verificou que seu status era de reprovada.
4. Contatou a autarquia de trânsito que lhe informou que, em virtude de erro do próprio órgão, houve equívoco na divulgação do resultado, sendo que o definitivo e correto era o que a considerava reprovada.
5. Assim, diante da divergência na divulgação do resultado e sob o argumento de que o primeiro resultado lhe gerou a expectativa frustrada de obtenção da CNH e que não lhe permitiram o contraditório no processo administrativo respectivo, ajuizou esta ação em que pede: a) reparação material (R$ 2.100,00), relativos aos gastos para a realização dos exames; b) anulação do ato administrativo que a reprovou ou, sucessivamente, a possibilidade de realização de novo exame de direção veicular.
6. Não assiste razão à recorrente.
7. A análise da narrativa dos autos e das provas juntadas confere verossimilhança à tese de defesa no sentido de que, em verdade, a Administração Pública cometeu um equívoco ao divulgar em seu site que a autora tinha sido aprovada. Veja-se que o DETRAN/DF afirmou que o primeiro resultado derivou de lançamento errado no sistema informático do órgão, pois conforme os documentos relativos ao RENACH - Registro Nacional de Condutores Habilitados no DF756622581 o resultado da banca de direção da qual a requerente participou em 05/10/2019, para a categoria B, constou como “reprovado” (ID Num. 14337047 - Pág. 12).
8. É certo que no “Slip de exame de direção veicular – 4 rodas” de ID Num. 14337047 - Pág. 17, devidamente assinado pela autora, assinalou-se o resultado “apto”, o que teria derivado de erro material no preenchimento, conforme defesa. Tal argumento é coerente posto que o conteúdo daquele documento aponta 5 faltas cometidas pela autora[2], o que, à evidência, a reprovaria no exame. Assim, ao constatar a inexatidão material, a Administração providenciou o “Slip de exame de direção veicular – 4 rodas” de ID Num. 14337047 - Pág. 15, desta feita com o resultado compatível (“reprovado”) com as faltas cometidas, dando conhecimento disso à autora. Pouco importa se há diferença entre um dos servidores subscritores dos documentos, pois todos têm fé pública.
9. Em verdade, em vez da pretensa declaração de nulidade, este processo veicula o inconformismo da autora, ora recorrente, com o resultado obtido no exame de obtenção de CNH para a categoria “B”, diga-se de passagem, já realizado 3 vezes sem sucesso (ID Num. 14337047 - Pág. 12). A corroborar tal alegação, veja-se que não é objeto de impugnação da autora as 5 faltas cometidas no exame, mas tão somente a confusão por parte do DETRAN/DF quanto à divulgação do resultado, como se isso, de per si, pudesse garantir sua aprovação e consequente obtenção do documento.
10. Isto posto, é de se concluir que no caso em tela a Administração lançou mão do seu poder-dever de autotutela e corrigiu a tempo um erro cometido, não havendo se falar em nulidade de qualquer ato administrativo.
11. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
12 Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
13. Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa. Diante do pedido de gratuidade de justiça formulado, suspendo a exigibilidade da cobrança, nos termos do art. 98, § 3o do CPC.
[1] Súmula 346 - A administração pública pode declarar a nulidade dos seus próprios atos.
Súmula 473 - A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque dêles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial.
[2] Não observar as regras de ultrapassagem ou mudança de direção (3 pontos); - Perder o controle da direção de veículo em movimento (3 pontos); - Interromper o funcionamento do motor, sem justo razão, após o início da prova (2 pontos); - Engrenar ou utilizar as marchas de maneira incorreta, durante o percurso (2 pontos); - Provocar movimentos irregulares no veículo, sem motivo justificado (1 ponto).